Tribunal: TCU
Processo: 044.468/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.468/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Adriano Silva (XXX.566.343-XX); Francisca Jelma da Cruz Sousa (XXX.400.973-XX); Hellem de Sousa Torres (XXX.076.843-XX); Janety Rodrigues de Franca (XXX.207.603-XX); Manoela Pessoa Matos (XXX.692.783-XX); Reysi Jhayne Pegorini (XXX.575.511-XX); Rodrigo Jose Albuquerque Frazao (XXX.115.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.